Tribunal: STF
Processo: ARE 1569427
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Art. 798 do CPP. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Suprema Corte que negou seguimento a recurso extraordinário por intempestividade.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis apenas na presença de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.



    4.. O dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988) exige fundamentação, mesmo que sucinta, mas não o exame pormenorizado de todas as alegações.



    5. O acórdão embargado deixou nitidamente consignado que, nos termos do art. 798 do CPP, os prazos processuais penais são s são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingos ou feriados.



    6. Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado, sendo a irresignação do embargante uma indevida busca pela rediscussão da matéria.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração rejeitados.